Tribunal: CARF
Processo: 10880.934549/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.934549/2008-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.588 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
FUNDACAO IOCHPE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
IMUNIDADE. INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
ART. 150, VI, c, CF. REQUISITOS EM LEI.
Para fazer jus aos benefício da imunidade prevista no Art. 150, VI, c, da
Constituição Federal, faz-se necessário o atendimento aos requisitos previstos
em lei específica (Art.12, §2o, Lei no 9.532/1997).
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. IRRF. AUSÊNCIA DE
RETENÇÃO NA DIRF. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
A ausência de informação na DIRF acerca das retenções na fonte informadas
pelo contribuinte, requer a comprovação por outros meios de prova. Não
colacionado aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis, para fins de
comprovação do direito creditório, fica prejudicada a liquidez e certeza do
crédito vindicado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.934549/2008-51
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.588 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.934549/2008-51

Trata-se, o presente processo, de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão
de no 11-47.195, da 4a Turma da DRJ/BEC, que julgou totalmente improcedente a Manifestação
de Inconformidade apresentada pela ora Recorrente, não reconhecendo o crédito vindicado.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“Tratam os autos de análise da Declaração de Compensação (Dcomp) no
32486.68650.090604.1.7.02-7100, cuja cópia está às fls. 10 a 481, por intermédio da
qual o contribuinte compensou débitos diversos com suposto crédito de saldo negativo
de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) referente ao ano 2002, no montante
de R$ 24.456,49.
2. Como resultado da análise foi proferido o Despacho Decisório com número de
rastreamento 791219693, em 25 de setembro de 2008, cuja cópia está à fl. 02, que
decidiu por não homologar as compensações declaradas haja vista que a Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) entregue pelo contribuinte
não apresentou apuração de saldo negativo para o período.
3. Cientificado da decisão por via postal em 02 de outubro de 2008 conforme cópia do
AR à fl. 07, o contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade às fls. 49 e 50
em 24 de outubro de 2008, instruída com os documentos às fls. 51 a 76, onde
argumentou, em síntese, o que segue:
3.1. durante o ano 2002 sofreu retenções de imposto sobre rendimentos de aplicação
financeira sobre recursos próprios que totalizam valores superiores ao montante objeto
da Dcomp;
3.2. é entidade sem fins lucrativos instituída com o objeto de promover gratuitamente
assistência social e educação aos cidadãos onde atua, sendo, pois, imune a impostos
sobre sua renda, patrimônio e serviços nos termos do art. 150, VI, “c” da Constituição
Federal;
3.3. em vista disso e suportada pela Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIn) no
1802-3, que assegura a não incidência de imposto na fonte sobre as aplicações
financeiras, invocou seu direito de restituição dos impostos que foram retidos sobre seus
rendimentos;
3.4. como entidade sem fins lucrativos está obrigada à entrega de DIPJ/Simplificada,
que, por sua característica, dificulta a comprovação do crédito. Além da Receita Federal
dispor de ferramentas para constatar a veracidade do seu crédito por outros meios que
não a declaração, pode disponibilizar ao órgão seus livros fiscais, extratos bancários e
demais documentos que se entender necessários;
4. Em 30 de abril de 2009 os autos foram encaminhados à Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) em São Paulo – SP para apreciação da manifestação de
inconformidade, com pronunciamento da unidade preparadora pela sua tempestividade
(fl. 77). Entretanto, tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 2013, e no art.
2o da Portaria RFB no 1.006, de 2013, em 24 de abril de 2014 os autos foram remetidos
a esta DRJ/Recife para proceder ao julgamento da lide (fl. 78).
5. É o relatório.”

Como mencionado, a DRJ julgou totalmente improcedente a Manifestação de
Inconformidade, conforme ementa a seguir transcrita:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.588 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.934549/2008-51

IMUNIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ENQUADRAMENTO E
ATENDIMENTO AOS REQUISITOS
O contribuinte não comprovou ser entidade sem fins lucrativos de educação ou de
assistência social, muito menos comprovou atender aos requisitos estabelecidos para o
gozo da imunidade estabelecidos no §2o do art. 12 da Lei no 9.532, de 1997.
DIREITO
CREDITÓRIO.
IRRF.
AUSÊNCIA
DE
DIRF.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO.
A ausência de Dirf e a falta de comprovação do IRRF por parte do contribuinte não
autoriza o reconhecimento do direito creditório.
RETIFICAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO DO CRÉDITO. DCOMP RETIFICADORA.
Para modificar a qualificação do crédito é necessária a apresentação Dcomp retificadora
antes da ciência do despacho decisório.
RETIFICAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO DO CRÉDITO. INCOMPETÊNCIA DO
JULGADOR ADMINISTRATIVO.
Ainda que a peça contestatória seja recebida como pedido de retificação da Dcomp, o
julgador administrativo não é a autoridade competente para sua análise. A retificação de
ofício somente é possível em caso de erro de fato no preenchimento da declaração.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”

No voto proferido, a DRJ apresentou as seguintes razões de mérito:
“7. Consoante consta da declaração de compensação, o contribuinte solicitou a
compensação de débitos com suposto crédito de saldo negativo de IRPJ referente ao ano
2002, informando como composição do crédito o montante de R$ 26.456,49 a título de
imposto de renda retido na fonte pelo CNPJ no 00.479.318/0001-05 sobre rendimento de
aplicação financeira de renda fixa (cód. rec. 3426).
8. Acontece que o contribuinte entregou DIPJ específica para empresas imunes e isentas
(simplificada), onde não consta a apuração de imposto e, por conseguinte, de saldo
negativo, motivo pelo qual não foi reconhecido o direito creditório por ser inexistente.
9. Em realidade o que o contribuinte pretendia era compensação de débitos diversos
com utilização de crédito de pagamento indevido ou a maior de IRRF, vez que entende
não estar sujeito à retenção de imposto sobre rendimento de aplicação financeira por ser,
segundo ele, pessoa jurídica imune.
10. Efetivamente, as empresas imunes nos termos do art. 150, inciso VI, alínea “c”, da
Constituição Federal, não estão sujeitas a tributação dos rendimentos auferidos em
aplicações financeiras de renda fixa, vez que o §1o do art. 12 da Lei no 9.532, de 1997,
que determina a tributação está com sua aplicação suspensa em virtude de medida
cautelar concedida na ADIn no 1.802-3.
11. Na espécie, o contribuinte não carreou aos autos provas documentais de que atende
os requisitos estabelecidos para o gozo da imunidade no §2o do art. 12 da referida lei,
abaixo listados (exceção feita à alínea “f” com aplicação suspensa pela mesma medida
cautelar acima citada):
(...)
Antes disso, o contribuinte não comprovou sequer ser entidade sem fins lucrativos de
educação ou de assistência social, condição prévia para enquadramento no caput do 12
acima e no mencionado artigo da Constituição Federal, vez que o estatuto social, por si
só, não é prova suficiente para tanto. Necessária a juntada de documentos que
certifiquem a qualificação do contribuinte, tais como o ato de reconhecimento de
utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal ou municipal e do Certificado,
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.588 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.934549/2008-51

bem assim do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos fornecido pelo Conselho
Nacional de Assistência Social vigentes à época da retenção, previstos no art. 55 da Lei
no 8.212, de 1991, com redação dada pela Lei no 9.429, de 1996.
13. Não bastasse a falta de comprovação de enquadramento como entidade imune, o
contribuinte não trouxe aos autos informe de rendimentos para a comprovação da
retenção supostamente sofrida, documento necessário para tanto nos termos do art. 4o da
IN SRF no 119, de 2000.
(...)
14. Consoante tela de consulta ao sistema Dirf, a fonte pagadora apontada pelo
contribuinte não efetuou retenção de tributo em seu nome durante o ano 2002:

15. Então, diante da ausência de Dirf e de informe de rendimentos, resta considerar não
comprovada a retenção declarada pelo contribuinte na Dcomp.
16. Por fim, mesmo que o contribuinte tivesse logrado sucesso na comprovação de seu
enquadramento como empresa imune e da retenção do imposto, o direito creditório não
poderia ser reconhecido, vez que o crédito apontado pleiteado foi saldo negativo de
IRPJ apurado em 2001 e não pagamento indevido ou a maior de imposto, o que seria
acertado. Não pode o julgador administrativo reconhecer direito creditório distinto do
pleiteado pelo contribuinte.
17. Em vista deste erro quanto à qualificação do crédito pleiteado, caberia ao
contribuinte ter retificado a Dcomp antes da ciência do despacho decisório, consoante o
disposto no art. 57 da IN SRF no 600, de 2005, providência que não adotou mesmo após
ser cientificado em dezembro de 2006 (AR à fl. 09) da verificação de inconsistência
entre sua Dcomp e a DIPJ entregue, conforme intimação à fl. 04.
18. Ainda que se tomasse a manifestação apresentada como um pedido de retificação do
crédito informado na Dcomp, a análise deste não competiria a este colegiado, haja vista
o disposto no art. 224 do Regimento Interno aprovado pela Portaria MF no 203, de 2012,
que estabelece ser a unidade local jurisdicionante o órgão competente para proceder à
retificação de declaração apresentada.
19. Tanto é assim que não cabe recurso à Delegacia de Julgamento de decisão que tenha
indeferido pedido de retificação, consoante o art. 67 da Instrução Normativa (IN) RFB
no 900, de 2008, vigente à época do pedido (regramento mantido no art. 78 da IN RFB
no 1300, de 2012):
Art. 67. É definitiva a decisão da autoridade administrativa que indeferir
pedido de retificação ou cancelamento de que tratam os arts. 76 a 79 e
82.
20. Frise-se, por fim, que a retificação de ofício da Dcomp somente é possível de ser
realizada pelo julgador administrativo quando restar demonstrado o cometimento de
erro de fato no preenchimento da declaração, o que não é o caso.”

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.588 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.934549/2008-51

Cientificado da decisão de primeira instância em 05/11/2005 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 87), inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
04/12/2005 (e-Fls. 89 a 107).
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente reiterou os argumentos da
Manifestação de Inconformidade e, ainda, impugnou alguns fundamentos da decisão de 1a
Instância, que serão abordados a seguir no voto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Inicialmente, ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é
tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal,
previstos no Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Concerne, portanto, o presente litígio, a verificar o direito creditório informado
em PER/DCOMP no 32486.68650.090604.1.7.02-7100 como decorrente de Saldo Negativo de
IRPJ, no valor original de R$ 27.692,62.
Como relatado, a DRJ não reconheceu do crédito por 03 (três) motivos: por
entender que a Recorrente não comprovou os requisitos do Art. 12, §2o, Lei no 9.532/1997 para
fazer jus à imunidade; por verificar na DIRF a ausência de retenção de tributos da fonte pagadora
apontada; e, por fim, por entender que a interessada modificou o crédito, vez que transmitiu a
DCOMP como saldo negativo de IRPJ, quando na verdade trata-se de pagamento indevido ou a
maior; complementa, ainda, que o contribuinte deveria ter retificado a DCOMP antes do
Despacho Decisório, não cabendo tal competência ao órgão julgador.
Contrapondo os argumentos da decisão de 1a instância, a recorrente reitera atender
os pressupostos para fruição da imunidade, alegando que as cláusulas do estatuto social
apresentado são suficientes para comprovação dos requisitos, e que cabe ao fisco provar a
existência de irregularidades hábeis a ensejar a suspensão ou exclusão. Apresenta, ainda, cópia
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.588 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.934549/2008-51

do cartão CNPJ, argumentando que este atesta a finalidade não lucrativa e econômica da
fundação.
Quanto à ausência de comprovação das retenções, a Recorrente alega que a
responsabilidade pelas retenções e pelos recolhimentos são da instituição financeira; que tais
informações não podem ser repassadas a Recorrente por políticas de sigilo fiscal e financeiro;
que a RFB possui acesso amplo a todas estas informações, cabendo a ela apura-las; e que se trata
de prova impossível de ser produzida pelo contribuinte.
No que se refere à controvérsia quanto ao erro na transmissão da DCOMP, este
julgador entende que pode ser superado, com base no Princípio da Verdade Material.
Isto porque, ficou evidente no processo que o contribuinte se equivocou na
classificação do crédito, vez que na realidade teve a pretensão de pleitear a restituição de
pagamento indevido de IRRF, conforme se observa na DCOMP, em que o valor do crédito
corresponde exatamente ao valor das retenções informadas:

Ademais, entendo que o mero erro formal na classificação do crédito, por si só,
não pode prejudicar a análise do direito creditório.
Entretanto, com relação às demais razões da decisão de 1a instância, entendo que a
DRJ decidiu acertadamente.
Como se sabe, a imunidade é um benefício fiscal concedido pela Constituição
Federal. No caso das instituições de educação e assistência social, sem fins lucrativos, tal
previsão encontra-se no Art. 150, VI, c, “in verbis”:
“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios
(...)
VI - instituir impostos sobre:
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-001.588 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.934549/2008-51

b) templos de qualquer culto;
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das
entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência
social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;
d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão.
e) fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil contendo obras
musicais ou literomusicais de autores brasileiros e/ou obras em geral interpretadas por
artistas brasileiros bem como os suportes materiais ou arquivos digitais que os
contenham, salvo na etapa de replicação industrial de mídias ópticas de leitura a laser.”
(grifo nosso)

Observa-se no texto constitucional que, diferentemente das outras imunidades
concedidas, a imunidade das instituições de educação e assistência social requer o atendimento
aos requisitos da lei específica.
No caso em análise, verifica-se que a Recorrente não fez qualquer esforço para
comprovar o atendimento aos requisitos do Art. 12, §2o, da Lei no 9.532/1997.
Ressalta-se que, mesmo com o as razões do indeferimento da DRJ, a Recorrente
não apresentou nenhum documento adicional em sede de Recurso Voluntário, além do estatuto
social e do cartão CNPJ.
Não há, portanto, como aferir que a Recorrente faz jus à imunidade.
Já no que se refere a ausência de comprovação das retenções na fonte, entendo
que também assiste razão a DRJ.
No caso, a DRJ realizou a consulta da Declaração do Imposto sobre a Renda
Retido na Fonte – Dirf da fonte pagadora, e apurou que esta não declarou a retenção de
quaisquer tributos em nome da Recorrente, no ano calendário 2002.
Observa-se, mais uma vez, que a Recorrente não apresentou quaisquer
documentos a fim demonstrar, pelo menos, algum lastro do direito pleiteado.
Como mencionado pela DRJ, a interessada poderia ter apresentado o
Comprovante Anual de Rendimentos emitido pela instituição financeira. Entretanto, na peça
recursal, limita-se a repassar o ônus da comprovação do direito pleiteado para a Receita Federal
do Brasil, o que nos leva a analisar, ainda que sucintamente, o ônus probatório.
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-001.588 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.934549/2008-51

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que significa dizer, regra geral, que
cabe a quem pleiteia, provar os fatos alegados.
Verifica-se, ainda, no Art. 170, caput, CTN, que para que se possa autorizar a
compensação, faz necessário o atendimento dos requisitos de liquidez e certeza. Cabe, portanto,
ao contribuinte comprovar a robustez do crédito em que se pleiteia, sob pena de indeferimento.
Segue dispositivo “in verbis”:
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda pública.” (grifo nosso)

Por fim, entendo que a Recorrente não apresentou elementos probatórios capazes
de infirmar o decidido pela DRJ, razão pela qual o direito creditório não deve ser reconhecido.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital